Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723973-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EUSÉBIO GRZYBOWSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. DISTINGUISHING. 1. A fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de liquidação provisória por arbitramento encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica. Segundo essa orientação, caso um dado ato judicial não possua natureza de sentença nem se encontre previsto expressamente no elenco do art. 85, §1o, do CPC/15, o pedido de condenação em honorários advocatícios será juridicamente impossível. 2. Além disso, o arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção somente sendo possível quando se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus patronos. 3. A hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de somente um laudo pericial complementar configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur. 4. Distinguishing: uma vez fixada a base fática de que a ação é de conhecimento, a hipótese em cotejo não se subsome ao Tema Repetitivo 973 tampouco ao Enunciado no 345 da Súmula do STJ mencionados pelo agravante. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Aduz a existência de litigiosidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §1o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.812.085/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.) No mesmo sentido é a decisão monocrática no REsp n. 1.960.634, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/08/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Além disso, ao assentar pela ausência de litigiosidade, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010